Tribunal: STF
Processo: ARE 1570158
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Município de Ipatinga contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO COMPORTAMENTAL E ABA – TERAPIA INCLUÍDA NA RENASE E MÉTODO TAMBÉM CONTEMPLADO PELO SUS - RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL CONSENTÂNEA ÀS REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – TEMAS 793 E 1234/STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO MUNICÍPIO – SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. - A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal orienta que as ações prestacionais de saúde que estão padronizadas no SUS devem ser direcionadas ao ente público responsável pela sua execução, ainda que isso implique a modificação da competência jurisdicional (Temas 793 e 1234, do STF). Modulação incidental não aplicável à espécie. - Em se tratando de pretensão voltada à realização de exame para tratamento de Terapia ocupacional prevista nos protocolos clínicos do SUS, com base em método também contemplado na regulamentação pública, resta apenas a perquirição do ente responsável pela realização do tratamento. - No caso específico, o tratamento do TEA – quadro clínico da autora - integra o componente de proteção à pessoa com deficiência (PCD), conforme art. 1º, da Lei 12.764/2012, de competência conjunta do estado e dos municípios, de modo que afigura-se acertada a imposição solidária do cumprimento da obrigação de fazer pleiteada. - Sentença confirmada na remessa necessária, prejudicada a análise dos recursos voluntários.”



    No apelo extremo o recorrente alega violação do artigo 196 da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem divergiu da orientação consolidada no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Aponta que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais optou por não incluir a União no polo passivo da demanda e manter a condenação em face do Município de Ipatinga e do Estado de Minas Gerais, por entender que o tratamento em pauta é regulamentado/padronizado pelo SUS e que compete, conjuntamente, ao Estado e ao Município a obrigação de seu fornecimento a pacientes portadores de TEA - Transtorno do Espectro Autista”.



    Argumenta que “resta claro que o presente tratamento não foi padronizado pelo SUS e o fato dele ser citado em uma Portaria no Ministério da Saúde como possível alternativa terapêutica para o comportamento agressivo no TEA não significa dizer que foi regulamentado, aprovado e inserido na lista de insumos fornecidos regularmente pelo SUS”.



    Nesse sentido, defende que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo não se coaduna com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE (tema 793 de repercussão geral), pois, nos processos em que se pretende tecnologia/procedimento não selecionada para fornecimento pela rede pública deve a União participar do processo, conforme repartição de responsabilidade estruturada no SUS.”



    Aponta, também, que, “eventualmente se entenda não ser cabível o ingresso da União na lide, o acórdão permanece falho ao não fazer o respectivo direcionamento da obrigação ao Ente responsável”.



    Afirma “que o acórdão recorrido, ao ignorar essa premissa, indeferindo a inclusão da União na lide e determinando a obrigação solidária do Município juntamente com o Estado, contraria diretamente o Tema 793 do STF e deve ser reformado”.



    Ao fim, requer o provimento do recurso “para reformar o acórdão recorrido, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a obrigação primária do Estado de Minas Gerais no fornecimento dos insumos pleiteados na demanda, em observância à tese fixada no julgamento dos Tema nº 793/STF, nº 1234/STF e nº 6/STF”.



    Decido.



    Ressalta-se, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem, confirmando a decisão de primeiro grau, consignou que, “a despeito da solidariedade dos entes federados quanto à concretização de demandas relativas à saúde, as ações prestacionais de saúde devem ser direcionadas ao ente público responsável pela sua execução, em consonância com a Lei do SUS (8.080/90) e atos normativos que a regulamentam (Tema 793)”.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Volvendo-me à situação fática dos autos, verifico do laudo médico de ordem n. 10, bem como dos relatórios de ordem n. 11/13, que a menor autora fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista por médico neurologista pediatra, que indicou a realização de tratamento multidisciplinar baseado no modo comportamental e ABA, entre eles a Terapia Ocupacional ora em discussão:



    (...)



    Ao contrário do que aduzem os requeridos, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) evidencia que a Terapia Ocupacional é regulamentada e padronizado no SUS, sob o código n. 03.01.04.004-4 (CBO 223260):



    (...)



    Ademais, as técnicas específicas (comportamental e ABA) também são regulamentadas/padronizadas, especificamente para tratamento de TEA, conforme o respectivo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (1): 



    “6.1. Tratamento não medicamentoso Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas55 . Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia, Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA), Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH)13,53,55,70,78–80 . 



    Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo81,82. Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.” 



    Tratando-se de serviço de saúde padronizado, não obstante a matéria tenha sido afetada novamente no Tema 1.234, subsiste a orientação de direcionamento da ação ao ente responsável, conforme decisão liminar no bojo do referido precedente, referendada pelo Pleno do STF: 



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...] (RE 1366243 TPI / SC) 



    O tratamento do TEA integra o componente de proteção à pessoa com deficiência (PCD), conforme art. 1º, da Lei 12.764/2012, de competência conjunta do estado e dos municípios, nos termos da Portaria 793/2012/MS:



    “Art. 10. Para operacionalização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, ficam estabelecidas as seguintes competências: 



    I - caberá ao Município, por meio da Secretaria de Saúde municipal, quando houver: 



    a) a implementação e a coordenação do Grupo Condutor Municipal; 



    b) a contratualização dos pontos de atenção à saúde sob a sua gestão, incluído o respectivo financiamento; 



    c) o monitoramento e a avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no território municipal; 



    II - caberá ao Estado, por meio da Secretaria de Saúde estadual: 



    a) a coordenação do Grupo Condutor Estadual; 



    b) a contratualização dos pontos de atenção à saúde sob a sua gestão, incluído o respectivo financiamento; 



    c) o monitoramento e a avaliação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no território estadual, de forma regionalizada; e 



    d) o apoio à implementação e ao financiamento dos pontos de atenção sob gestão municipal.” 



    Com efeito, entendo que ambos os requeridos devem ser responsabilizados pela disponibilização gratuita do tratamento de Terapia Ocupacional pelos métodos mencionados. 



    Saliente-se, por oportuno, que não há que se falar em aferição do preenchimento dos requisitos dos Temas 06 do STF ou 106 do STJ, por se referirem a medicamentos não padronizado pelo SUS.”



    Ao assim decidir, a Corte de origem observou o entendimento fixado pela Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Ademais, para acolher a tese suscitada no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.431.368/PR AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.366.283/PE-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.272.488/PE-Terceiro AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 15/5/20).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões em casos análogos aos dos autos: ARE nº 1.560.202/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 29/7/2025 e RE nº 1.554.990/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente